Tribunal: TJDFT
Processo: 0737198-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737198-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE SOUZA CARVALHO AGRAVADO: JAIR ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE SOUZA CARVALHO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, Dr.a Jaqueline Mainel Rocha de Macedo, que, em sede de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por JAIR ALVES PEREIRA, deferiu o bloqueio cautelar da quantia de R$ 31.095,14 nas contas da ré agravante, a fim de resguardar o resultado da ação em trâmite. Em suas razões recursais (ID 75800037), a requerida impugna os fundamentos da decisão agravada, alegando ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme artigo 300 do CPC. Sustenta que os danos alegados pelo autor decorrem de vícios estruturais do imóvel e de fatores naturais, como infiltrações e chuvas, não havendo conduta dolosa de sua parte. Aponta que os danos nos armários foram causados por obra da vizinha e pela chuva e que o laudo de verificação não comprova a autoria intencional dos danos. Quanto aos bens móveis supostamente subtraídos, a requerida afirma que são de sua propriedade, adquiridos após a separação e que há comprovação documental do alegado aposta nos autos. Argumenta que o autor não apresentou provas da propriedade dos itens listados, limitando-se a aduzir listagem genérica. Alega, ainda, que o bloqueio judicial é indevido, pois há litispendência, uma vez que o autor já ajuizou ação específica para discutir os danos (processo no 0704029-73.2025.8.07.0012), na qual a ré agravante sequer foi citada. Contesta a alegação de inadimplemento das contas de água e luz, afirmando que quitou as faturas enquanto residia no imóvel e que as contas de maio não foram pagas por ter desocupado o imóvel antes do vencimento. Por fim, sustenta que o bloqueio de valores representa perigo de dano reverso, comprometendo sua subsistência, além de incluir valores referentes à pensão alimentícia de sua filha. Ressalta que o resultado útil do processo não está em risco, pois há ação autônoma em curso. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada para suspender liminarmente seus efeitos, revogando-se o bloqueio efetuado nas contas da ré agravante e, no mérito, sua confirmação. Preparo ausente diante do pedido de concessão de gratuidade judiciária. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, verifico que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, é inadequada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais. (EDcl no REsp 1803554/CE; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS). Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 140/2015. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários mínimos (R$ 7.590,00), por mês (Art. 4o, Res. 271/2023) e aquelas que, mesmo com renda familiar superior, comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. Na espécie, apesar de ausentes comprovações acerca da capacidade financeira da Agravante, verifico que essa labora como empregada doméstica, possui escolaridade até a 4a série do ensino fundamental e reside em Morro da Cruz - São Sebastião, região carente do Distrito Federal (id 243670000). Assim, concedo a agravante o benefício da gratuidade judiciária. Ultrapassada a questão, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A decisão agravada foi proferida com base em elementos concretos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme exige o artigo 300 do CPC. O bloqueio determinado como medida acautelatória se dá diante da constatação de depredação do imóvel após a desocupação pela Agravante. Conforme o laudo de verificação presente ao ID 238034741 dos autos 0702918-93.2021.8.07.0012 (ação de partilha): “A casa apresenta má conservação e diversas avarias, a saber: o piso de cerâmica da sala e do quarto estão quebrados e danificados. Na cozinha está faltando boa parte do armário, a parte desse armário que resta está bem danificada, quebrada e sem condições de uso. A pintura do imóvel está danificada em todos os cômodos, descascando, com infiltração no quarto ao lado do banheiro e há um vidro quebrado da janela do quarto. Duas portas do interior do imóvel estão bem danificadas/quebradas. No banheiro há necessidade da troca do registro. Na área de serviço a parede e o encanamento estão quebrados e há outra porta quebrada.” Ainda que parte dos danos possa ter sido agravada por chuvas ou obras vizinhas, não há comprovação suficiente nos autos que afaste a responsabilidade da Agravante, vez que essa estava em posse do referido imóvel. Ademais, o extrato bancário da Agravante (ID 75800039) referente aos meses de maio e junho revela movimentações significativas, com redução do saldo de R$ 81.000,00 para R$ 25.976,71 do período em que foi intimada a desocupar o imóvel até o momento do bloqueio, com cerca de três meses de intervalo, reforçando o risco de dilapidação patrimonial e de prejuízo irreparável ao Agravado. Quanto à alegação de litispendência, não há identidade de pedidos e causa de pedir entre os autos de partilha, em sede de liquidação de sentença (0702918-93.2021.8.07.0012) e a ação autônoma de reparação de danos (0704029-73.2025.8.07.0012), inexistindo duplicidade de ações. No tocante à alegação de que o bloqueio atingiu valores referentes à pensão alimentícia, a decisão agravada já determinou a liberação da quantia de R$ 772,29, reconhecendo sua natureza alimentar e protegida pela impenhorabilidade (ID 247551111). Por fim, a Agravante não apresentou garantia suficiente para liberar os valores bloqueados, tampouco demonstrou possuir patrimônio capaz de assegurar eventual condenação ao ressarcimento dos danos causados. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 03 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator